Tribunal: TJMT
Processo: 1019830-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1019830-15.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA ACERCA DO PERICULUM LIBERTATIS DO PACIENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
02. Afigura-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando constatado que os fundamentos apresentados na decisão constritiva são genéricos acerca do periculum libertatis do paciente, aliado ao fato de que possui predicados pessoais favoráveis e não houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente.
03. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019830-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ELTON JHON MACHADO DA SILVA - CPF: 626.604.933-32 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA ACERCA DO
PERICULUM LIBERTATIS
DO PACIENTE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

02. Afigura-se cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando constatado que os fundamentos apresentados na decisão constritiva são genéricos acerca do
periculum libertatis
do paciente, aliado ao fato de que possui predicados pessoais favoráveis e não houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
.

03. Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que decretou a prisão preventiva do paciente
Elton Jhon Machado da Silva
.

Em resumo, o paciente, na data de 20/07/2024, foi preso em flagrante delito pela Polícia Militar, em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, consistente em estar na posse de 32 (trinta e duas) porções de cocaína, além da quantia de “
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e em sua residência centenas de sacos zip lock utilizados para acondicionamento de entorpecentes
” (id. 227636676, p. 75).

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, uma vez que inexiste
periculum libertatis
, pois o paciente ostenta bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 227968689).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 228668188).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
, em vista dos fundamentos genéricos apresentados pelo Juízo de origem para decretar a medida segregatícia (id.

232587651).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 21/07/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria praticado o delito de tráfico de drogas, disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Conforme se observa dos autos, a Polícia Militar recebeu informações “
do serviço reservado do 12o Batalhão
” (id. 227636676, p. 11) de que, em determinado local, “
se encontrava um rapaz conhecido por Jhon que se encontrava fazendo tráfico ilícito de droga no local para a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’
”, o que determinou o imediato deslocamento dos agentes estatais ao endereço mencionado.

Após chegarem ao local, os policiais militares se depararam com o paciente “
entregando invólucros a algumas pessoas naquele local, aparentando ser drogas
”. Desta feita, foi realizada a busca pessoal e foram encontradas “
10 porções de substância análoga à cocaína e uma quantia de 450,00 reais
”. Na sequência, os agentes se encaminharam até o domicílio do investigado e apreenderam “
mais 22 porções da mesma substância em um pote plástico com centenas de plásticos zip lock
”.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja a gravidade concreta, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos,
e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
. Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.
Dessa forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida
” [...] (id. 219710677).

Pois bem.

Denota-se dos documentos presentes nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ademais, as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a natureza das drogas apreendidas (cocaína), demonstram a sua gravidade concreta.

Lado outro, verifica-se a possiblidade de garantir a tutela pretendida mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito das circunstâncias do caso concreto, o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita (operador de máquinas) e residência fixa, conforme ressai de seu interrogatório em sede policial.

Assim, as condições subjetivas favoráveis, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, conforme se observa do Laudo de Constatação (id. 227636676, p. 25), a quantidade da droga apreendida não se revela exorbitante (16,63g. de cocaína), de forma que, não obstante a sua natureza lesiva, não se observa indicativos concretos quanto à periculosidade social do paciente, o risco de reiteração delitiva ou a sobrelevada gravidade da conduta a justificar o encarceramento preventivo, mormente ao se ter em conta os seus predicados pessoais favoráveis.

Embora a decisão constritiva faça menção à “
gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva”,
infere-se que o
decisum
não apresentou nenhum dado concreto para além da própria tipificação penal de modo a endossar o risco do
status libertatis
do paciente.

Como se sabe, considerações sobre a periculosidade abstrata do agente e a necessidade de garantir a credibilidade da justiça não possuem o condão de, por si só, justificar a prisão processual.

Nessa linha de intelecção, não obstante os policiais militares informarem que o paciente seria integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constata-se que tal circunstância não está lastreada em outros documentos presentes nos autos (ações penais em curso ou inquéritos policiais acerca dos fatos apresentados), mas somente em “
conversa informal
”, de modo que não se observa periculosidade social capaz de consubstanciar a necessidade de garantir a ordem pública mediante a imposição da medida extrema.

Desse modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Ademais, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Elton Jhon Machado da Silva
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
monitoramento eletrônico;
(iii)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(iv)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(v)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(vi)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024